Tribunal: TJBA
Processo: 8000954-76.2024.8.05.0090
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000954-76.2024.8.05.0090

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MALVINA DA SILVA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

APELADO: MUNICIPIO DE IACU e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL MENDES MASCARENHAS, HANNA AMAZONAS ARAUJO MORAIS

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÕES DE COBRANÇA. FGTS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. CONTRATO NULO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÔNUS DA PROVA SOBRE O VÍNCULO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. RECURSOS IMPROVIDOS.

I. Caso em exame

Apelações simultâneas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de condenação do Município de Iaçu ao pagamento de valores referentes a depósitos do FGTS de servidora temporária, com base em documentação parcial da prestação de serviços. O Município impugna o critério de correção monetária e a autora postula o reconhecimento do vínculo contínuo entre 2009 e 2020.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é correta a aplicação da Taxa SELIC exclusivamente a partir da EC 113/2021, mantendo-se IPCA-E e juros da Lei 9.494/97 para o período anterior; (ii) saber se o vínculo empregatício entre 02/01/2009 e 31/12/2020 pode ser presumido como contínuo na ausência de prova documental integral.

III. Razões de decidir

3. A atualização monetária nas condenações contra a Fazenda Pública deve observar o Tema 810 do STF e a modulação decorrente da EC 113/2021, que estabeleceu a Taxa SELIC exclusivamente a partir de sua vigência.

4. É ônus da parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, não sendo suficiente a alegação de vínculo ininterrupto sem apresentação de documentação comprobatória mês a mês.

5. A Fazenda Pública não está sujeita a inversão do ônus da prova pela impugnação genérica, havendo mitigação do princípio da impugnação específica em razão do interesse público.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A Taxa SELIC aplica-se exclusivamente a partir da vigência da EC 113/2021, devendo ser utilizados, até então, os critérios do Tema 905/STJ. 2. Cabe à parte autora comprovar mês a mês a prestação de serviços para fins de recebimento de FGTS em vínculo com a Administração Pública, não bastando alegação de continuidade contratual."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, § 9º; CPC, art. 373, I e II; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei 9.494/97, art. 1º-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJ-PI, ApCiv 0800117-26.2020.8.18.0051; TJSC, ApCiv 0301072-44.2014.8.24.0056.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000954-76.2024.8.05.0090
, em que figuram como apelante MALVINA DA SILVA SANTOS e outros e como apelada MUNICIPIO DE IACU e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do relator.